Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de indenização por danos materiais e morais julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A autora alegou ter sofrido fratura no tornozelo direito, em decorrência de acidente envolvendo o ônibus da ré, que exigiu cirurgia e causou incapacidade temporária para suas atividades habituais. Requereu indenização por despesas com medicamentos (R$ 1.008,98) e compensação por danos morais (R$ 60.000,00).
3. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos morais, mas afastou a condenação por danos materiais, ante a ausência de comprovação do nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a empresa apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, mediante comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as despesas alegadas; e (ii) se o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em atenção à gravidade do evento e às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade da ré, enquanto transportadora, decorre do art. 734 do Código Civil e é objetiva, exigindo apenas a comprovação do evento danoso e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
6. Com relação ao dano material, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre o acidente e as despesas alegadas, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. A nota fiscal apresentada, datada de quatro meses após o acidente, não contém especificação dos medicamentos adquiridos ou vínculo com o tratamento realizado.
7. Quanto ao dano moral, o acidente que resulta em ofensa à integridade física do passageiro, ainda que sem incapacidade permanente, enseja reparação pecuniária. A fixação do quantum deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e a função pedagógica da indenização.
8. O valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) mostra-se suficiente para compensar a violação sofrida, atendendo à jurisprudência desta Corte em casos análogos e não configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dever de indenizar por danos materiais depende da comprovação do nexo causal entre o acidente e as despesas alegadas.
2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a vedação ao enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 734, 944 e 945; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1752138, 0701078-32.2018.8.07.0019, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 06.09.2023. TJDFT, Acórdão 1194764, 00027065820178070011, Rel. Sandoval Oliveira, j. 14.08.2019. TJDFT, Acórdão 1270424, 07055347020188070004, Rel. Sandra Reves, j. 29.07.2020.